Tribunal: TJDFT
Processo: 0710213-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDMUNDA SOARES DA SILVA e ERIMAR PERICLES DA SILVA, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Os recorrentes trouxeram aos autos a guia de custas e emolumentos, mas não apresentaram o respectivo comprovante de quitação (ID 56958109). Constatada a irregularidade, os agravantes foram intimados para regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, mas limitaram-se a acostar a guia de recolhimento de forma simples (IDs 57960352 e 57960354). É o relatório. Decido. Em exame aos autos, verifica-se que os agravantes interpuseram o recurso no dia 15/03/2024, mas somente comprovaram o pagamento do preparo em 15/04/2024. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Essa comprovação se faz pela juntada da guia de cobrança bancária e respectivo comprovante de pagamento. No caso, os recorrentes juntaram o comprovante de pagamento extemporaneamente. Diante da irregularidade constatada, competia aos agravantes recolher a taxa judiciária em dobro, conforme prescreve o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mas, em que pese tenham sido intimados a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, não o fizeram. A irregularidade em questão é penalizada com a deserção. O art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46